Tribunal: TJES
Processo: 5026826-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026826-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: JOAO VITOR MAIA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026826-05.2022.8.08.0035.

RECORRENTE:
LOGA ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA.

RECORRIDO:
JOÃO VITOR MAIA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR A INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR POR INVIABILIDADE DO SERVIÇO. COBRANÇA DA MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA ABUSIVA. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOÃO VITOR MAIA DA SILVA em face da LOGA ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA.

Em síntese, alega o autor que celebrou um contrato de prestação de serviço de internet em 26/11/2019 em sua antiga residência, onde permaneceu por 12 meses. No entanto, mudou-se em meados de 2021, oportunidade em que solicitou a requerida a mudança do seu ponto de internet para o novo domicílio. Contudo, não foi possível, pois a empresa informou que não atendendia a região, por ausência de fiação.

Nesse sentido, o autor optou pelo cancelamento do contrato, oportunidade em que a requerida informou que seria necessário o pagamento no valor de R$400,00, referentes à quebra de contrato, mas se recusou a pagar a multa, pois o cancelamento somente foi necessário pela impossibilidade da requerida de prestar o serviço na forma contratada. No entanto, em virtude dessa recusa vem sofrendo com ligações insistentes da requerida que busca a cobrança da multa por quebra de contrato.

Diante do exposto, a parte autora ingressou com ação a fim de que seja destituída a multa, bem como requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para:

a) Determinar que a Requerida abstenha-se de realizar ligações telefônicas para o número do Autor para promover a cobrança dos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) Declarar a inexistência do débito discutido na presente ação referente à cobrança da multa por quebra de contrato no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como as cobranças posteriores ao cancelamento e referentes às faturas de 24/06/2021, 24/07/2021 e 24/08/2021, todas no importe de R$ 95,59 (noventa e cinco reais e cinqüenta e nove centavos).

c) Condenar a Requerida a pagar a parte Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1%, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ,

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°8686860, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, incompetência absoluta do juizado, uma vez que necessita da produção de prova pericial.

No mérito argumentou sobre a ausência de provas do fato constitutivo do direito, bem como alega a regular aplicação da multa contratual.

Por fim, arguiu sobre a inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Concluídas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, uma vez que o autor mudou de domicílio e solicitou pela alteração do ponto de internet, e a recorrente cobrou multa de forma indevida.

Nota-se que os fatos apresentados pela recorrente são incontroversos, visto inicialmente o recorrido contratou em 10/09/2019, posteriormente, o recorrido mudou-se e solicitou a primeira alteração de ponto em 13/10/2020 e que foi concluída em 19/10/2020, sem a informação que essa alteração renovaria a fidelidade.

Seguidamente, o recorrido mudou-se no ano de 2021 e solicitou pela segunda vez a alteração do ponto de internet, entretanto, a empresa recorrente informou que não havia possibilidade de realizar a transferência do ponto de internet, pois não atuava no novo endereço do recorrido.

Diante disso, conforme a recorrente houve quebra de contrato, cobrando multa, fato inverídico, uma vez que a recorrente não prestou informações a respeito do contrato para o recorrido, permanecendo inerte.

Ocorre que o contrato entre as parte estava sofrendo diversas alterações, e estas não foram informadas ao recorrido, conforme áudio em ID nº8686728, onde o recorrido relata: “que nunca foi informado pela requerida que estava ocorrendo renovações em seu contrato a respeito da fidelidade, em razão da mera solicitação de mudança de ponto pelas suas mudanças de domicílio”. Em seguida, no mesmo aúdio o atendente da empresa recorrente informa: “somente a multa é devida”.

Diante de exposto, restou comprovada a falha na prestação do serviço, por inobservância do dever da informação disposto no art. 31 do CDC.

Dessa forma deve ser mantida a condenação de inexistência do débito referente ao pagamento da multa e das demais faturas posteriores ao cancelamento do serviço.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso pelos fundamentos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)